Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728589-25.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE RAMOS DOS SANTOS, MITILENE PEREIRA AGUIAR APELADO: ALEXANDRE SOUSA ALCANTARA, CARLOS HENRIQUE DE PAULA, GUACIARA DE LIMA NOVAIS DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por André Ramos dos Santos e Mitilene Pereira Aguiar contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça quando da interposição da apelação e determinou a intimação da parte apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo (id 26211609). Os embargantes alegam que a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça dos apelantes incorreu em omissão passível de nulidade, uma vez que não observou a necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal quanto às certidões de id 25565786 e id 25565787. Alegam que a Defensoria Pública do Distrito Federal goza de prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos do art. 186, § 1o, do Código de Processo Civil e arts. 89, inc. I, e 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994. Insistem que os apelantes não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Sustentam que juntaram documentos aos autos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica. Citam jurisprudência em favor da tese defendida. Pedem o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar a omissão na decisão de id 25565786 e, consequentemente, o acolhimento do requerimento de gratuidade da justiça. Preparo dispensado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Os embargos de declaração visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Os embargos não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargantes alegam que a Defensoria Pública do Distrito Federal deveria ter sido intimada pessoalmente quanto às certidões positivas de intimação dos apelantes, proferidas pelo Oficial de Justiça (id 25565786 e id 25565787), para se manifestarem acerca do despacho de id 22510101, in verbis: Ante o exposto, intimem-se os apelantes para que comprovem, efetivamente, a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. É prerrogativa da Defensoria Pública do Distrito Federal ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, conforme preconiza o art. 186, § 1o, do Código de Processo Civil e arts. 89, inc. I, e 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994. No caso de autos eletrônicos, o Defensor Público regularmente constituído ao acessar o processo para o cumprimento de determinada intimação tem acesso a todo conteúdo processual existente e de maneira indistinta, inclusive daqueles a respeito do qual não foi intimado. Neste sentido, o art. 43, § 2o, do Provimento n. 12 de 17.08.2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Referido dispositivo prevê, portanto, que as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. A Defensoria Pública do Distrito Federal, por intermédio da subscritora da apelação dos embargantes (id 22102122), teve acesso ao presente processo judicial eletrônico e, consequentemente, às certidões de intimação das apelantes juntadas pelo Oficial de Justiça em 12.5.2021, conforme se atesta na tela nos presentes autos eletrônicos, na aba acesso de terceiros: 13/05/2021 10:25 DR. ELIENE CELIA FERREIRA 21/05/2021 17:18 DR. ELIENE CELIA FERREIRA O julgado embargado não foi omisso na análise das questões levantadas pelos embargantes. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito do julgado. Não demonstrada pela parte embargante a ocorrência de nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator